Tribunal: TJDFT
Processo: 0704826-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704826-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SEBASTIAO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR IMPETRANTE: SEBASTIAO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de SEBASTIÃO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras, que indeferiu o pedido de cancelamento da audiência designada pra 05/02/2025 e suspensão do processo (ID 68642332). Na peça inicial (ID 68642327), o impetrante narra que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 171, do Código Penal. Relata que o paciente encontra-se acometido por graves condições de saúde, com diagnóstico de depressão e síndrome do pânico, além de ter sido diagnosticado com câncer de pulmão e tireoide, com evolução preocupante, o que motivou o pedido da Defesa de cancelamento da audiência designada para 05/02/2025 e suspensão do processo, o que foi indeferido. Alega que a decisão é manifestamente ilegal, pois fere o direito à saúde, além dos princípios da dignidade, do contraditório e da ampla defesa. Ao final, pede a concessão da liminar para declarar nula a decisão e os atos posteriores, inclusive a audiência realizada no dia 05/02, e suspender o processo. No mérito, pugna pela confirmação da liminar e suspensão do processo até que o paciente esteja em condições de comparecer ao julgamento. Brevemente relatado, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não visualizo razão que autorize o acolhimento do pedido liminar. Compulsando os autos da Ação Penal no 0718359-90.2021.8.07.0020, verifica-se que o paciente foi denunciado em 13/11/2023 como incurso nas penas do artigo 171, caput, do Código Penal (ID 178072845), sendo a denúncia recebida em 23/11/2023 (ID 179141600). Após apresentada a Defesa Prévia e refutadas as preliminares e alegações do paciente, foi designada, em 27/09/2024, audiência por videoconferência para o dia 14/10/2024 (ID 212682195). A Defesa formulou pedido de redesignação da data da audiência, alegando motivos de saúde, o que foi deferido (ID 215003176). No dia 28/10/2024, foi designada nova audiência para o dia 05/02/2025 (ID 215922505). Um dia antes da realização do ato, 04/02/2025, a Defesa comparece novamente aos autos para solicitar a suspensão do feito, com o cancelamento da audiência, alegando novamente problemas de saúde do acusado (ID 224677441), juntando relatórios médicos. O pedido foi indeferido, sob os seguintes fundamentos (ID 224733357): Indefiro o pedido formulado pela Defesa para cancelar a audiência de instrução e julgamento designada para amanhã, uma vez que é o segundo pedido de adiamento apresentado (ID 215003176), não podendo ser a instrução ser postergada indefinidamente. Ademais, observo que o referido pedido não veio instruído com documentos médicos que atestam a impossibilidade do réu, por motivo de doença, participar de audiência na modalidade virtual. Dito isso, mantenho a audiência designada para o dia 05/02/2025, às 17:30. Intimem-se. A suspensão do processo penal por doença física do acusado, embora não tenha previsão expressa no Código de Processo Penal, é possível baseado nos princípios da ampla defesa e do contraditório, desde que comprovado que o réu não tem condições físicas de acompanhar o andamento processual, acarretando evidente prejuízo à sua defesa. No caso, com efeito, os documentos juntados pelo réu não comprovam essa impossibilidade, não justificando o cancelamento da audiência, sobretudo porque, como mencionado pela decisão, o ato seria realizado por videoconferência. Os documentos juntados se limitam a relatórios psiquiátricos e laudo de exame de radiografia do tórax, apontando pequeno nódulo pulmonar no lobo inferior esquerdo, medindo 10mm, que mais provavelmente pode corresponder a granuloma calcificado (...). Nada que, a princípio, justifique o cancelamento da audiência e suspensão do processo. Assim, ao menos neste momento, não se vislumbra o alegado cerceamento de defesa, devendo a questão ser submetida à apreciação do colegiado, Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 12 de fevereiro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator